Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0711073-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, MANRE - INDUSTRIA DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Tiscoski Prestação de Serviços de Cobranças Ltda. contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, determinou o levantamento das medidas constritivas anteriormente autorizadas no cumprimento de sentença no 0733472-49.2018.8.07.0001, ID no 151335515. 2. A agravante, em suma, apresentou pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as medidas constritivas devem ser mantidas até o julgamento do mérito do recurso. 3. O pedido veio para análise na condição de substituto legal, conforme certidão de ID no 46448544. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 6. A nova sistemática instituída pelo Código de Processo Civil de 2015, prevê, de forma inequívoca, a necessidade de intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §2o. 7. Quando citado pessoalmente, mas não tiver advogado constituído no processo, a intimação dar-se-á mediante o envio de carta com aviso de recebimento. Na hipótese de ser revel na fase de conhecimento, a intimação poderá ser realizada, inclusive, por edital. 8. Nesse sentido, constata-se que o fato de os agravados serem revéis no processo de conhecimento não exclui a necessidade das suas intimações, uma vez que o disposto no art. 346 do CPC, que trata da fase de conhecimento, não se sobrepõe à disciplina do art. 513 do mesmo diploma processual, que rege o cumprimento da sentença. 9. Precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO VIA POSTAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ARTIGO 513, §2o, II, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos. 1.1. Ao interpretar os arts. 346 e 513, § 2o, II, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que, "[e]m se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá 'por carta com aviso de recebimento'" (REsp 1760914/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). 2. In casu, o executado, revel na fase de conhecimento e sem advogado constituído nos autos, foi intimado via Diário de Justiça Eletrônico - DJE para pagar a quantia devida. Desobedecida a forma legal prevista no art. 513, § 2o, II, do CPC, a intimação se revela nula, atraindo o mesmo predicado a todos os atos processuais subsequentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão 1417577, 07033813720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 10. Sem prejuízo da análise dessa questão, atrelada ao próprio mérito do recurso, a manutenção das penhoras determinadas na origem é importante para resguardar a utilidade do processo e preservar a efetividade da prestação jurisdicional. Essa medida decorre do Poder Geral de Cautela. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria pelo Relator Natural, identifico os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo para determinar a manutenção das medidas constritivas já realizadas na origem até o julgamento do mérito recursal ou ulterior decisão desta instância revisora (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Intime-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à devolução dos ARs, sem cumprimento (ID no 45669068 e no 45669069), requerendo o que for de direito, sob pena de revogação dos efeitos desta decisão. 14. Após, intimem-se novamente os agravados, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Concluídas as diligências, encaminhe-se ao Relator Natural. 17. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO